Tribunal: TJDFT
Processo: 0754185-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL SEM DEMARCAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de direitos possessórios é admissível, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, desde que o bem tenha expressão econômica e permita avaliação e alienação.
2. A ausência de demarcação da área e a inexistência de matrícula individualizada inviabilizam a adequada identificação, avaliação e venda do imóvel em hasta pública, nos termos do art. 886, I e II, do CPC.
3. A localização do imóvel em área de preservação permanente impõe restrições à sua utilização e alienação, o que reforça a impossibilidade da penhora.
4. Não demonstrada pelo agravante a viabilidade prática e jurídica da constrição, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de penhora.
5. Recurso conhecido e desprovido.